Tribunal: TJDFT
Processo: 0756903-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e abusiva a Cláusula 17a, para reduzir a multa a 10% das parcelas vincendas, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.400,00 a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 77994675.
3. Consoante disposto no art. 11, V, do Regimento Interno das turmas recursais, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Cabe à recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, limitou-se a reproduzir, ipsis litteris, os argumentos já lançados na contestação. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. Recurso não conhecido nesta parte.
6. No que se refere à definição do termo inicial da correção monetária, a sentença incorretamente estabeleceu que a atualização deveria ocorrer a partir da data de celebração do contrato (16/11/2024), quando, na realidade, o correto é considerar a data da rescisão contratual decorrente do pedido de cancelamento (29/05/2025).
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO apenas para fixar que a correção monetária deve incidir a partir da data da rescisão do contrato (29/05/2025), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
8. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.